Tribunal: STF
Processo: HC 122466
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. O fato de pronunciamento judicial desafiar, em tese, revisão criminal não obstaculiza a impetração. 



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PALAVRA DA VÍTIMA. Considerada a natureza dos crimes sexuais, deve ser conferido certo grau de relevância à declaração da vítima, ainda que menor de idade.